Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-50.2025.8.11.0011
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000753-50.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIFRANCIS GONSAGA SILVA - CPF: 651.048.111-15 (RECORRIDO), RICHARDSON RAI DA CRUZ MATOS - CPF: 061.465.441-67 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. DESCONTO DEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO SERVIÇO QUE GEROU A COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIAL PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

A parte Reclamada seguiu o ônus da impugnação específica, demonstrando a contratação e que os descontos discutidos se referem ao pagamento de despesas realizadas.

Assim, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial, constando a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para:

a) Declarar a inexistência de relação jurídica que justifique os descontos denominados “Mora Crédito Pessoal” e “título de capitalização” da conta bancária da reclamante, bem como determinar que empresa reclamada suspenda a cobrança de “Mora Crédito Pessoal” e “título de capitalização” da conta bancária da reclamante, sob pena de multa;

c) Condenar empresa reclamada a restituir a reclamante os valores descontados indevidamente a título de “Mora Crédito Pessoal” e “título de capitalização”, no valor de R$ 17.114,78 (dezessete mil, cento e quatorze reais e setenta e oito centavos), na forma simples, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir efetivo desembolso de cada parcela descontada, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e

d) Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), extinguindo o feito, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95)”

Em suas razões recursais, a parte recorrente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A controvérsia cinge-se à alegada inexistência de relação jurídica que justificasse os descontos lançados na conta bancária da parte autora, sob as rubricas “Mora Crédito Pessoal” e “Título de Capitalização”.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, sob o fundamento de que a instituição financeira não teria comprovado a origem dos débitos.

Contudo, razão assiste ao recorrente.

Da análise dos autos, especialmente dos extratos bancários juntados pela própria parte autora (id. 322233894), verifica-se a existência de diversas operações de crédito, empréstimos e movimentações financeiras, plenamente compatíveis com a natureza das cobranças impugnadas.

Os lançamentos questionados não se mostram aleatórios ou desprovidos de causa, mas sim inseridos em um contexto de utilização ativa da conta, com registros sucessivos de contratação de operações de crédito.

Portanto, tenho que os descontos se referem ao pagamento de despesas, não havendo comprovação nos autos de contestação desses descontos desde quando se iniciaram (ano de 2019 – título de capitalização e ano de 2020 – mora crédito pessoal), uma vez que houve a utilização dos serviços, conforme se verifica dos extratos juntados pela própria parte autora, não há que se falar em desconhecimento dos descontos, pois a conta era frequentemente movimentada.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Nesse contexto, inexiste falha na prestação do serviço, afastando-se a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Também não há que se falar em dano moral, porquanto a simples realização de descontos decorrentes de movimentos financeiros legítimos não configura lesão a direitos da personalidade, sendo imprescindível a demonstração de abuso ou ilegalidade, o que não se verifica.

Dessa forma, a manutenção da sentença implicaria indevido enriquecimento sem causa da parte autora, razão pela qual a reforma do julgado é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto por BANCO BRADESCO S.A., e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025